Tribunal: STF
Processo: RE 1566385
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (eDoc 87) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 85) em processo que se discute o fornecimento de medicamento. O correspondente acórdão fora assim ementado:
 
DIREITO À SAÚDE. DEUTETRABENAZINA. DOENÇA DE HUNTINGTON. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO CUMPRIMENTO/CUSTEIO. APLICAÇÃO DO CAP (COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. 
1. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
2. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 
3. Hipótese em que o sistema público não tem protocolo estabelecido para a doença rara e neurodegenerativa e foi comprovada a imprescindibilidade da medicação, mediante prova técnica produzida para o caso.
4. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Recurso Extraordinário RE 855.178, Tema 793). 
5. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos e de alto custo, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o polo passivo.
 6. O valor da compra do medicamento, em qualquer hipótese, deve observar o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) com a utilização do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços), nos termos da Resolução 03/2011 da CMED. 
7. Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço). Considerando tais critérios, os honorários advocatícios devem ser reduzidos, conforme entendimento firmado por esta Corte em ações nas quais se postula o fornecimento de medicamentos. 

Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 196 e 198, caput e § 1º, ambos da Constituição Federal.
 
Sustenta que "determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n.º 8.080/90."

Assevera que o acórdão recorrido "acaba por imiscuir o Poder Judiciário na tarefa típica de outro Poder, impondo a destinação de recursos a casos específicos em detrimento da sociedade, em ofensa direta ao art. 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da separação dos Poderes" (eDoc 87 p. 5).

O feito foi devolvido à Turma julgadora para eventual retratação quanto aos Temas ns. 6 e 1.234 (eDoc 99), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (eDoc 101), nos termos da seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 6/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO MANTIDO. 
1. Se o acórdão desta Instância estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 
2. Caso em que o tratamento foi iniciado em razão de tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo e mantida por esta Turma, não sendo admissível sua suspensão, salvo comprovação de ineficácia da terapêutica, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
3. Julgamento mantido.

 O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso.

 É o relatório. Decido.
 
Trata-se de ação visando fornecimento de medicamento (Austedo - Deutetrabenazina), para tratamento de Doença de Huntington (CID G 10), registrado na ANVISA, porém não incluído no protocolo do SUS.

Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem nos acórdãos recorridos: 

    • Primeiro acórdão (eDoc 85):

[...]
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.(fls. 110 e 114)" (Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175, julgado em 17/03/2010).
[...]
Registre-se, ainda, que no referido julgado, o STF definiu alguns parâmetros para a solução judicial dos casos que envolvam direito à saúde, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes:
[...]
De acordo com essas premissas, devem ser considerados os seguintes fatores quando da avaliação do caso concreto:
 a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; 
b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; 
c) a aprovação do medicamento pela ANVISA; 
d) a não configuração de tratamento experimental. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
[...]
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, grifei)

[...]
CASO CONCRETO
[...]
A decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento interposto pela parte autora possui o seguinte teor: 
[...]
 A Nota Técnica, realizada pelo NatJus Nacional (Instituição Responsável: Hospital Israelita Albert Einstein) concluiu que existem elementos técnicos que permitem a indicação e uso do medicamento para o caso desta paciente, considerando os seguintes aspectos (evento 11, NOTATEC1 ): 
Considerando que o paciente é acometido por doença grave, progressiva e incurável, neurodegenerativa do sistema nervoso central, chamada de doença de huntington ; 
Considerando que os sintomas motores já foram tratados com medicamentos disponíveis no SUS, sem sucesso no controle dos distúrbios apresentados; 
Considerando que existe e foi aprovada nova linha de tratamento com o medicamento tetrabenazina e seu sucessor, a deutetrabenazina; 
Consta no referido documento que a tecnologia está registrada na ANVISA, a indicação está em conformidade com a bula e não foi avaliada pela CONITEC. Acerca das evidências sobre a eficácia, segurança da tecnologia e benefícios da tecnologia, foi informado o seguinte:
Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A doença de Huntington é uma rara doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, de herança genética autossômicadominante, que primariamente envolve os núcleos da base (núcleo caudado e putâmen) e resulta da expansão da repetição de um trinucleotídeo CAG no gene HTT (Huntintina). A doença é caracterizada por distúrbios motores, em especial distúrbios do movimento do tipo coreia, distúrbios cognitivos e psiquiátricos. A piora é progressiva e geralmente leva à perda da capacidade de deambulação e de auto-cuidados, com deterioração cognitiva grave. A morte geralmente ocorre após 20 anos do início dos sintomas. A coréia é um distúrbio de movimento caracterizado por movimentos anormais, involuntários, espontâneos e incontroláveis, irregulares, intermitentes e não rítmicos que afetam o tronco, face e membros. A Tetrabenazina é um dos tratamentos de primeira linha para este sintoma, a não ser que o paciente tenha contraindicações específicas como pensamentos de suicídio. Outros tratamentos possíveis são os neurolépticos de segunda linha. 

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: A tetrabenazina (XENAZINE®), um inibidor oral do VMAT2 com ação central, foi inicialmente aprovada no Reino Unido há mais de 35 anos para o tratamento de coreia, sendo aprovada nos EUA, União Europeia, Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Japão e Taiwan como tratamento para coreia associada à DH. Ao inibir o VMAT2 no sistema nervoso central, a tetrabenazina esgota as monoaminas présinápticas, incluindo a dopamina, e diminui a coreia em pacientes com DH. Embora a tetrabenazina tenha demonstrado eficácia, o rápido metabolismo dos metabólitos ativos circulantes (a- e ß-di-hidrotetrabenazina total [(a + ß) -HTBZ]) resulta em grandes flutuações plasmáticas e na necessidade de doses frequentes. Ou seja, tetrabenazina tem tolerabilidade ruim e um perfil de efeito colateral fraco devido a sua rápida absorção e metabolismo e meiavida curta de metabólitos ativos alfa-dihidro-tetrabenazina (a-HTBZ) e betadihidrotetrabenazina (ß-HTBZ). Todos os 22 metabólitos do TEV-50717 estão entre os 24 metabólitos de tetrabenazina. Com intuito de suprir as limitações da tetrabenazina, foi desenvolvido SD-809 (deutetrabenazina; d6- tetrabenazina), um inibidor do VMAT2 estruturalmente relacionado à tetrabenazina. Dois grupos trideuterometoxi (-OCD3) são instalados nas posições 9 e 10 durante a síntese do SD-809 em vez dos dois grupos metoxi (-OCH3) nas posições correspondentes na tetrabenazina. O deutério nessas posições confere vantagens metabólicas importantes, sem alterar a farmacologia. O aumento da força das ligações carbono-deutério na molécula atenua o metabolismo mediado pelo CYP2D6, resultando em meias-vidas mais longas dos metabólitos ativos circulantes ([a + ß] -HTBZ) e variabilidade metabólica reduzida. SD-809 apresenta uma Cmáx mais baixa e um o tmáx mais longo, diferenciando ainda mais o perfil farmacocinético do SD-809 (deutetrabenazina) e potencialmente melhora a segurança com menores concentrações plasmáticas máximas em comparação à tetrabenazina. O metabolismo atenuado do CYP2D6 também reduz as interações medicamentosas e permite menos frequências de administração, o que pode aumentar ainda mais segurança e os medicamentos para essa frágil população de pacientes. O medicamento AUSTEDO® (deutetrabenazina) foi registrado na forma farmacêutica comprimidos revestidos, nas concentrações de 6 mg, 9 mg e 12 mg. O benefício da deutetrabenazina nos pacientes com DH foi demonstrado através do Estudo de Fase 3 C-15 (PrimeiroDH). No estudo foi observada uma redução robusta, clinicamente relevante no Escore Máximo de Coreia Total (TMC) que foi estatisticamente significativa. Resultados do estudo de longo prazo (Estudo C-16) dos pacientes com DH demonstraram que há persistência da melhoria no TMC com o uso de deutetrabenazina. 

Acerca da doença, cabe destacar que não existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas e trata-se de uma doença genética rara e progressiva, cujos principais sintomas são movimentos involuntários, alterações comportamentais e cognitivas. A progressão leva à grave incapacidade e pode ser fatal. Embora não tenha perspectiva de cura, a droga indicada é capaz de controlar a coreia (movimentos espasmódicos apresentados) e, segundo a literatura indicada, em estudos de fase 3, a redução foi significativa e de logo prazo. 
Ademais, a utilização das alternativas existentes na rede pública não foram suficientes e a medicação requerida é única para o controle da coreia. O fármaco requerido se revela como alternativa capaz de minimizar os efeitos negativos provocados pela moléstia, controlando o sintoma de coreia (movimentos involuntários repetitivos), fundamental para a qualidade de vida da paciente.
(...)
Nesse contexto, tenho que o caso enquadra-se nas situações excepcionais onde é possível a concessão de medicamento não previsto no SUS, porquanto demonstrada a sua necessidade e indicação para o quadro de saúde apresentado pela parte autora, bem como a inexistência de substituto para o tratamento no âmbito público.

O Colegiado de origem, ao proferir o acórdão recorrido, baseou-se em mais de um fundamento suficiente. Dentre os fundamentos suficientes adotados pela decisão vergastada, a recorrente deixou de impugnar o que diz respeito ao cumprimento dos requisitos assentados na jurisprudência para a concessão de medicamento não previsto no SUS. 

Tal contexto faz incidir na espécie o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 

Nessa mesma linha, cito o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; e o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos julgados  cujas ementas transcrevo: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] 
(RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 11 de novembro de 2022) 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
 […] 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de abril de 2022) 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. 
[...] 

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Por fim, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente